Tribunal: TJDFT
Processo: 0743804-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Ação cominatória. Plataforma de prestação de serviços de transporte individual. Aplicativo de transporte (Uber). Parceiro negocial. Bloqueio. Resolução unilateral do vínculo. Exclusão do motorista parceiro da plataforma. Resolução mantida. Política de desativação. Violação aos termos e condições de uso da plataforma e prestação do serviço. Código de conduta. Infringência. Comportamento inadequado. Relação obrigacional. Autonomia da vontade. Liberdade econômica. Pacta sunt servanda. Registros de direção perigosa e comportamento inadequado junto aos usuários. Reclamações reiteradas (Lei no 12.587/12). Preservação da qualidade dos serviços e da idoneidade da marca da plataforma. Resolução unilateral. Legitimidade. Motorista parceiro. Notificação prévia. Desnecessidade. Restabelecimento do perfil excluído. Imposição. Inviabilidade. Lei geral de proteção de dados (LGPD). Revisão humana de decisão automatizada. Observância do art. 20 da lei 13.709/2018. Exercício regular de direito. Ausência de ato ilícito. Danos Morais e Lucros cessantes indevidos. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação cominatória c/c indenização por danos materiais e por danos morais ajuizada em desfavor de plataforma de intermediação de transporte individual privado, julgara improcedentes os pedidos formulados na exordial, os quais se destinavam ao restabelecimento do acesso do autor ao aplicativo, para fins de retomada de suas atividades como motorista parceiro, além da condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e à compensação pelos danos morais alegadamente experimentados.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de ilegalidade e/ou abusividade imputáveis à plataforma de transporte privado individual de passageiros, consubstanciadas no descredenciamento de motorista parceiro do aplicativo, perquirindo-se, acaso apreendida a ilicitude da conduta, a subsistência do direito à indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, assim como à compensação pecuniária dos danos morais alegadamente experimentados.
III. Razões de decidir
3. A relação entre a empresa fornecedora de serviços de tecnologia traduzidos em plataforma eletrônica destinada à intermediação de contratação de serviços de transporte de passageiros e o motorista usuário dos serviços de internet oferecidos como instrumento para capacitação e contratação de serviços de transporte encerra natureza puramente negocial, sendo regido pelo convencionado que materializa o contrato de parceria, pela legislação civil e pela lei especial que dispõe sobre os serviços - Lei no 12.587/12, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.640/18 -, com a seguinte conformação: a empresa de tecnologia fornece a plataforma para contratação de serviços de transporte, e o motorista parceiro, valendo-se desse instrumental, contrata e executa serviços de transporte, consoante o objeto negociado e a distribuição de faturamento estabelecida.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente, fixando o Código Civil que a intervenção do Estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais (CC, art. 421).
5. Estabelecendo as condições convencionadas que aos parceiros é resguardada a faculdade de resolução unilateral do vínculo, independentemente de motivação e prévia notificação, e de que à fornecedora dos serviços de tecnologia, além dessa possibilidade, é resguardada a faculdade de resolver o vínculo motivadamente em havendo violação aos termos e condições aos quais aderira o motorista parceiro, a resolução unilateral do vínculo, em sendo apurado que o motorista apresenta registro de reclamações originárias de usuários dos serviços, em razão de postura inadequada e desconforme com o que lhe é exigido ao executar os serviços que lhe foram confiados, não se divisa ato jurídico apto a legitimar que, intercedendo no contratado e na crise estabelecida, o judiciário imponha à plataforma a obrigação de restabelecer o vínculo dissolvido, pois sua conduta se afigura legítima e legal, destinando-se, inclusive, a preservar a qualidade dos serviços prestados e própria idoneidade e reputação da marca que detém (Uber).
6. O bloqueio da conta do motorista que figurava como parceiro negocial de gestora de aplicativo de transporte individual, conquanto efetivada unilateralmente, perfectibilizada de forma motivada, pois lastreada na infração aos termos avençados e nos exatos moldes da regulamentação contratual e da legislação de regência, porquanto aferido o não preenchimento de um dos requisitos autorizadores do labor de transporte de passageiros e o descumprimento da postura exigida do motorista parceiro, sobejando, ademais, a inviabilidade de regularização da situação, ressoa despicienda a notificação prévia do parceiro negocial destinada a consubstanciar a denúncia do vínculo.
7. Inexiste violação à Lei Geral de Proteção de Dados quando a plataforma, ao implementar a medida impugnada, explicitara o respectivo substrato fático e resguardara ao titular dos dados a faculdade de postular a revisão humana da deliberação automatizada, na conformidade da reserva inserta no artigo 20 da Lei no 13.709/2018.

IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.